Tribunal: TJDFT
Processo: 0736126-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736126-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCO ANTONIO RIBEIRO VIANNA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0064358-29.2005.8.07.0001 – id 137946435) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de bloqueio do cartão de crédito do devedor, determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a medida é necessária e cabível, ante as disposições do CPC 139, IV, invocando, outrossim, o princípio da colaboração. Requer a tutela de urgência. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator